Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-67.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002718-67.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CATIANO JOSE DE LIMA - CPF: 034.609.431-30 (APELANTE), DEBORA GONCALO DOS SANTOS - CPF: 049.169.701-52 (VÍTIMA), PAULO RICARDO DE AGUIAR - CPF: 051.361.701-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO LEI No. 3.688/1941, ART. 129, C/C ART. 14, II E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA – DEFENSOR PÚBLICO QUE ATUOU DESDE O INÍCIO DO PROCESSO – ADVOGADO
AD HOC
NOMEADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PEDIDO NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – REDESIGNAÇÃO SOLICITADA 01 DIA ANTES DA AUDIÊNCIA – JUSTIFICATIVA INAPROPRIADA – INDEFERIMENTO JUDICIAL FUNDAMENTADO – PREJUÍZO À DEFESA DO APELANTE NÃO VERIFICADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DIANTE DA INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – A LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO LEI N.o 3.688/41) CONTINUA EM PLENO VIGOR – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DO ART. 147 DO CP – VÍTIMA QUE NÃO SENTIU QUALQUER MEDO – INOCORRÊNCIA – APELANTE QUE APÓS OS FATOS ENVIOU MENSAGEM AMEAÇANDO, SENDO SUFICIENTE PARA CAUSAR MEDO E ABALAR A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO ART. 129 C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – NÃO OBTEVE SEU INTENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 2/3 – POSSIBILIDADE – CRIME DISTANTE DA CONSUMAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE CONCEDIDO.

Na preliminar, observa-se que a defesa do recorrente não demonstrou efetivo prejuízo à parte, o que obsta a declaração de nulidade do processo, bem como o pedido de redesignação foi realizado 01 dia antes da audiência de instrução e julgamento.

A Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41) continua em pleno vigor, portanto não se verifica sua inconstitucionalidade.

Quanto a absolvição do crime de ameaça, foi demonstrado que a vítima recebeu ameaças por mensagem, desta forma a promessa de mal injusto e grave ameaça lançada pelo recorrente foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima

Não constatado crime impossível em relação à tentativa de lesão corpora, visto que comprovado a intenção do recorrente em lesionar a vítima, tendo seu intento interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na dosimetria, a aplicação da fração no seu máximo (2/3) é medida que se impõe, posto que o delito se mostrou distante de sua consumação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Catiano José de Lima
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei no 11.340/2006, a pena de 16 (dezesseis) dias de prisão simples; artigo 129 c/c artigo 14, inciso II, do CP a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; e artigo 147, na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo pena 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 17661457).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede preliminarmente a nulidade absoluta decorrente da nomeação de defensor
ad hoc
, retornando para instrução processual desde a audiência de instrução e julgamento; pleiteia também a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, dos delitos do art. 147, bem como absolvição do delito do art. 21 da Lei de Contravenções Penais pela inconstitucionalidade, e absolvição do art. 129, c/c art.14, II, do CP diante da hipótese de crime impossível. Subsidiariamente, caso sejam mantidas as condenações, requer o redirecionamento da pena com aplicação da fração de 2/3 diante da tentativa branca/incruenta, e aplicar o concurso formal, alcançando pena final (art. 129 c/c art. 14, II, do PC) de 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

(Id. 17661465)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id 17661466)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 22681561)

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO JUSTIFICADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADA “AD HOC”- ATUAÇÃO DILIGENTE DO DEFENSOR NOMEADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. PRELIMINAR REJEITADA.

I – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – COMPROVADA – A LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO LEI N.o 3.688/41) CONTINUA EM PLENO VIGOR E NELA HÁ EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE QUE A AÇÃO PENAL É PÚBLICA INCONDICIONADA, CONFORME DISCIPLINA O SEU ARTIGO 17. POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, OS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95 SÃO INAPLICÁVEIS AOS CRIMES E CONTRAVENÇÕES PENAIS REGULADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. (STF). CONDENAÇÃO MANTIDA.

II – AMEAÇA – COMPROVADA - HÁ TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE AMEAÇAR ALGUÉM POR PALAVRAS, TIPIFICADA NO ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, QUANDO EXISTEM PROVAS DE QUE O MAL INJUSTO E GRAVE ANUNCIADO CHEGOU A CAUSAR INTIMIDAÇÃO, TEMOR À VÍTIMA. O BOLETIM DE OCORRÊNCIA FORMALIZADO PELA VÍTIMA COMPROVA ESSE TEMOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.

III – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL – COMPROVADA A TENTATIVA IMPERFEITA DE LESÕES CORPORAIS, PELOS ATOS PRATICADOS PELO APELANTE NO SENTIDO DE AGREDIR FISICAMENTE A VÍTIMA, A CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA.

IV – READEQUAÇÃO DA PENA – QUANTO MENOR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO, MAIOR É A FRAÇÃO APLICADA NA DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA – FRAÇÃO DE 2/3 A SER APLICADA NO CASO DO APELANTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Catiano José de Lima
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 21 do Decreto Lei no 3688/41, com implicações da Lei no 11.340/2006
,
art. 129 c/c art. 14, inciso II, do CP, e art. 147, do CP

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 15145477)

FATO 1

Consta do procedimento investigatório que, no dia 06.05.2017, por volta das 19h14min, na residência da vítima, situada na Rua Rio Branco, n.o 123, Bairro da Torre, nesta urbe,
CATIANO JOSE DE LIMA
, coma vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
perpetrou vias de fato
contra sua ex-convivente
Débora Gonçalo dos Santos
, consistente em puxões de cabelo.

FATO 2 e 3

Narra-se, ainda, que no local e hora delineadas
CATIANO JOSE DE LIMA
, coma vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou
Paulo Ricardo de Aguiar
, por palavras de causar-lhe mal injusto e grave, além de tentar agredi-lo fisicamente, isso após adentrar a residência de sua ex-companheira sem autorização.

Exsurge dos elementos de informação colhidos no apuratório que Débora Gonçalo dos Santo se o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente oito meses, e há cerca de dois meses dos fatos romperam o relacionamento.

Infere-se, pelas declarações da vítima, que se encontrava em sua residência junto com seu namorado Paulo Ricardo de Aguiar e sua irmã Natalina Gonçalo dos Santos, quando o denunciado pulou o muro da casa, invadindo-a e se dirigindo até onde estavam, partindo para cima de Paulo com o intento de agredi-lo.

Extrai-se que a vítima e sua irmã Natalina se colocaram na frente do increpado, para impedir a agressão que tinha como alvo Paulo Ricardo pudesse acontecer, ocasião em que o suspeito puxou o cabelo da vítima, sua ex-companheira, além de lhe empurrar.

Ato continuo, Natalina ligou para a polícia militar, momento em que o increpado fugiu do local, retornando posteriormente, ficando do lado de fora da residência, quando ameaçava Paulo, desafiando-o para que saísse da residência, porque iria "pega-lo".

Ante o exposto, o Ministério Público de Mato Grosso
denuncia CATIANO JOSE DE LIMA
supra qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei no. 11.340/2006, e artigo 129 c/c artigo 14, inciso II e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, protestando para que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para oferecimento de defesa escrita, intimando-se as testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 17659487); pedido de providência protetivas (Id. 17659488); termo de representação criminal (Id. 17659490 e 17659494); Relatório Policial (Id. 17657520) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

Absolvição do art. 21 do Decreto Lei no
3688/41

Pleiteia a defesa a absolvição quanto ao art. 21 do Decreto Lei no 3688/41, sob o fundamento de que a norma é inconstitucional, ofendendo o princípio da significância/lesividade/secularização, e não existem elementos seguros e suficientes para caracterizar a contravenção penal, mesmo porque se vê a sua total desnecessidade.

Pois bem, verifica-se que tal argumento não prospera.

O art. 21 da Lei de Contravenções Penais busca coibir agressões físicas que não constituam crimes mais graves, enquanto o art. 129 do CP tutela lesões mais graves à incolumidade física, a contravenção penal deste artigo, busca tutelar agressões mínimas, mas penalmente relevantes ao mesmo bem jurídico.

Romeu de Almeida Salles Júnior, assim leciona:

Vias de fato, segundo a doutrina, compreende o exercício de violência ou força física de uma pessoa contra a outra. É o fato violento contra a pessoa com intenção de lhe causar mal físico.

(...)

Exemplificando, podemos dizer, com base na doutrina, que constituem vias de fato os empurrões com ânimo agressivo, o arrancamento ou rasgamento de vestes, golpes de luta, o arremessamento de objetos, de corpos sólidos ou líquidos. Em resumo: qualquer comportamento físico violento, desde que não resulte lesões corporais ou dano à saúde, inclusive socos e pontapés. (SALLES, Júnior, Romeu de Almeida. Lei de Contravenções Penais Interpretadas. São Paulo, Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 114 e 115)

Nesse mesmo sentido:

“No sistema da legislação penal brasileira irrecusavelmente as vias de fato se colocam entre as ofensas físicas à pessoa, e numa gradação, na escala de gravidade das infrações, que se punem mais brandamente por se considerarem as de menor nocividade. São violências ligeiras que não ocasionam ferimentos ou lesão.” (DUARTE, José. Comentários à Lei de Contravenções Penais, Volume II – Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 40)

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFRONTA AO ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (I) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. (II) - NÃO RECONHECIMENTO DO CARÁTER BAGATELAR DOS DELITOS OU CONTRAVENÇÕES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA E NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Firmou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se pode reconhecer o caráter bagatelar dos delitos e contravenções penais com violência à pessoa, ainda mais no âmbito das relações domésticas, eis que não há falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, a ensejar a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 945.399/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PLENO VIGOR DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41) continua em pleno vigor e nela há expressa previsão legal de que a ação penal é pública incondicionada, conforme disciplina o seu artigo 17. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 47.253/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E ABSOLVIÇÃO DE AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL – APELADO QUE EFETIVAMENTE PROMETEU CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE MEDIANTE PALAVRAS COM POTENCIAL PARA ATEMORIZÁ-LA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO – ATIPIDADE DA CONDUTA POR NÃO RECEPTIVIDADE DA CF/88 – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE MEDO DA VÍTIMA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL DE AMEAÇA – JULGADOS DO TJMT – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS OCORRIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – AGRESSÃO COM SOCOS E PONTAPÉS – VIAS DE FATO COMPROVADA – APLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais , recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo.” (STJ, AgRg no HC no 331.694/SC) “A contravenção penal das vias de fato foi efetivamente recepcionada pela Constituição Federal, não havendo se falar nesse contexto de violência doméstica em atipicidade com fulcro na lesividade, intervenção mínima, insignificância e/ou proporcionalidade.” (TJMT, Ap no 83545/2016) (...) (N.U 0004318-06.2015.8.11.0006, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

Destarte, ainda que pese o grande esforço do apelante em demonstrar a inconstitucionalidade do art. 21, da LCP, não se observa elementos suficientes para justificar tal premissa.

A vítima foi uníssona em suas declarações, afirmando que o apelante puxou seu cabelo e sua blusa, vejamos:

Promotor: Dona Débora, a senhora conviveu com Catiano José de Lima?

Débora: Isso.

Promotora: Quanto tempo?

Débora: Mais ou menos quase 02 anos, 01 anos e meio.

Promotora: Nesse dia aqui, 06 de maio do ano passado, de 2017, quanto tempo fazia que a senhora estava separada dele?

Debora: Olha, já tinha mais de 06 meses.

Promotor: E a senhora já tinha outro relacionamento?

Debora: Eu estava começando a namorar nessa data.

Promotor: Com o Paulo?

Debora: Isso.

Promotor: E como é que foi essa situação, o que aconteceu na sua casa?

Debora: Eu estava começando a namorar com esse Paulo, quando nóis estava sentado em casa, assim é tipo um corredor, nóis sentado tudo lá, e de repente o Catiano José de Lima apareceu, começou a xingar o Paulo, mandou o Paulo ir para o portão de fora, porque estava trancado, e chamou ele de vagabundo e se ele fosse homem era pra ele pular, aí ele pulou nosso portão pra dentro, no que ele pulou eu já mandei atual marido que é agora entrar pra dentro, e eu e ele fiquemos ali lutando luta corporal, que ai eu peguei e mandei ele ir embora, e daí ele veio pra cima de mim.

Promotor: Ele pulou o portão para ir pra cima da senhora ou para ir pra cima do Paulo:

Debora: Pra cima do meu atual marido.

Promotor: Aí a senhora se colocou na frente?

Debora: Aí eu me coloquei na frente, porque ele estava começando, aí foi quando minha irmã entrou no meio também.

Promotor: Quando a senhora se colocou na frente, ele agrediu a senhora?

Debora: Tipo ele puxou meu cabelo, minha blusa, ai depois eu empurrei ele, e ele me soltou.

Promotor: Então ele puxou o cabelo e a blusa da senhora?

Debora: Isso

Promotor: Não empurrou a senhora?

Debora: Tipo, no meio ali ele empurrou, tipo ele me pegou, no que eu empurrei ele, ele me pegou e puxou pela blusa, e eu empurrei ele pra ele me soltar.

Promotor: A senhora ficou com alguma lesão dessas agressões que rolou ali?

Debora: Não, ele só me puxou o cabelo.

Promotor: Certo, e ai depois, a senhora conseguiu se desvencilhar dele?

Debora: É, aí eu falei para minha irmã ligar para a polícia, no que ele ouviu, ele queria que abrisse o portão, ai eu falei do mesmo jeito que você pulou, você vai despular, e ele pulou de novo o portão, ai ele ficou lá do lado de fora chamando meu atual marido pra fora se ele fosse homem.

Promotor: Ele falou alguma coisa em tom de ameaça para seu atual marido?

Debora: falou, ele falou assim que se ele fosse home era pra ele pular, que ele ia matar ele.

Promotor: Ele dizia isso?

Debora: Ahm.

Promotor: E aí como é que terminou a situação?

Debora: Aí depois ele saiu, sumiu de novo, depois ele voltou ameaçando de novo, quando ele arremessou um capacete pro lado do portão, aí ele não acertou e minha imã mandou de volta do sentido dele, aí quando daí que nos chamou a polícia de novo, aí ele pegou e sumiu, montou em uma moto e sumiu.

Promotor: O Catiano era uma pessoa violenta?

Debora: Sim

Promotor: Durante o relacionamento de vocês teve algum episódio de violência contra a senhora?

Debora: Sim.

Promotor: A senhora chegou a denunciar?

Debora: Sim.

Promotor: Depois desse episódio aqui ele voltou a praticar algum ato de violência?

Debora: Não, depois desse episódio nunca mais.

Promotor: Esse foi o ultimo?

Debora: Foi.

Promotor: Ok. Então a senhora não ficou machucada, o Paulo também não?

Debora: Não, porque ele nem relou, nem encostou no Paulo.

Promotor: Sem mais pergunta

Advogada: Débora, a senhora disse que teve 04 anos de relacionamento.

Debora: Não, menos que isso, 01 ano e meio.

Advogada: Vocês tiveram filhos?

Debora: Sim.

Advogada: Quantos filhos?

Debora: Tivemos 01 filho.

Advogada: Nesses 06 meses que vocês ficaram separados o Catiano pagava pensão?

Debora: Não, ele não pagava, ele não ajudava em nada.

Advogada: Mas você chegou a procurar, pra ajudar? Vocês conversavam durante esse período?

Debora: Sim, quando eu comecei a falar com ele, se ele podia me ajudar, aí foi quando ele falou que ia pagar só 150, eu não achei justo, aí quando foi que eu procurei aqui a Defensoria pra ele poder pagar o que acordo com o que ele trabalhava e ganhava.

Advogada: Você disse que durante a relação de vocês, vocês... ele te agredia, de que forma, fisicamente?

Debora: Aham, fisicamente, verbalmente.

Advogada: Fisicamente ele fazia, tem como ele descrever algum tipo de agressão?

Debora: Assim que eu casei com ele, a primeira briga que nós tivemos ele pegou uma colher sem cabo e me agrediu, pegou essa colher e me machucou nas costas, daí começou todas as brigas nossas, quando ele bebia ele vinha pra cima de mim, empurrava, puxava o cabelo, queria pegar faca pra tentar me matar, era tudo isso.

Advogada: Aí durante esses 06 meses ele não tentou te agredir, vocês estavam separados?

Debora: Não ele tipo me procurava, querendo voltar, aí quando ele bebia ele me procurava, aí eu falava pra ele que não tinha mais como porque ele bebia demais, aí depois quando ele foi preso, teve uma época que ele foi preso, aí me deu paz, aí ele saiu nós voltamos ainda, nós não ficou nem 01 mês, aí depois ele começou de novo a querer brigar, ai eu quis já separei, falei não dá mais, aí quando foi que eu conheci esse Paulo, aí ele não aceitava eu conhecer outras pessoas.

Advogada: Nesse dia dos fatos, ele chegou a te ameaçar? Era diretamente para te agredir ou a intenção dele era agredir o Paulo?

Debora: A intenção era agredir o Paulo, (...).

Advogada: Após isso vocês tiveram contato?

Debora: Não.

Advogada: Nem em relação a criança?

Debora: Não, porque assim quando eu tenho alguma coisa pra falar eu falo com minha mãe e ela dá o recado pra ele, ou se não, que nem ele já está pagando a pensão, ele tipo assim, agora que ele já tem o número da minha conta, tem tudo, mas só que assim, ele pega o dinheiro passa pra minha mãe, coisa que não é certo, porque o juiz já determinou pra ele depositar, ele tá deixando na casa da minha mãe pra mim poder assinar o recibo.

Advogada: Mas ele de alguma forma se aproximou novamente de você?

Debora: Não.

Advogada: Não te agrediu?

Debora: Não, depois desse episódio não.

Advogada: Nem ao Paulo?

Debora: Não, porque o Paulo morava mais em Sinop ́, ele não está mais aqui”.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AGRAVANTES APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA A AMBOS OS DELITOS, CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – VÍTIMA INSULTADA E EMPURRADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES, DE INFORMANTES E DO APELANTE – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJDF– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDAS – DOSIMETRIA – MESMAS AGRAVANTES APLICADAS A DELITOS DISTINTOS – DOSIMETRIAS DIFERENTES – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO JUÍZO SINGULAR – INFRAÇÕES PRATICADAS NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA. A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal. (TJDF, AP no 0810037588/2015) (...) (N.U 0000747-75.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Visto que a integridade física ou psicológica da vítima, não é considerado um bem jurídico de menor valor, ao contrário, possui grande importância no ordenamento jurídico, por conseguinte não viola aos anseios constitucionais.

Portanto, não se pode acatar a tese defensiva de que a contravenção é insignificante, visto que há relevância para o ordenamento jurídico, pois quando a dignidade da pessoa humana é desrespeitada, entende-se de modo contrário, se atenta contra a própria contiruição.

Conclui-se, portanto, que o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais continua em vigor, principalmente quando praticada no âmbito de violência doméstica e familiar, sendo plenamente constitucional, devendo sua condenação ser mantida nos exatos termos da r. sentença.

Absolvição do crime de Ameaça

Pleiteia também a defesa do apelante, sua absolvição quanto ao crime de ameaça, tipificada no art. 147, do CP, por ausência de temor da vítima Paulo Ricardo de Aguiar.

Promotora: (...) O que foi que aconteceu no dia 06 de maio de 2017, lá na residência da dona Débora?

Paulo: Então, a gente estava lá sentado, a gente estava tomando uma cervejinha, aí (...) de repente o ex dela chegou lá, aí ele já chegou lá e pulou o muro lá, o portão dela lá, entrou pra dentro, eu estava sentado na cadeira, ai ela sentada na frente, e não deixou ele chegar onde eu estava.

Promotora: Ele pulou o muro, e foi em direção ao senhor?

Paulo: Aham, aí elas não deixaram ele passar.

Promotora: Se colocaram na frente?

Paulo: É

Promotora: A Debora e a Natalina?

Paulo: Aham.

Promotora: E aí o que ele fez?

Paulo: Daí eles ficaram lá, se eu não me engano eles ficaram brigando os dois, a Debora e ele.

Promotora: Você viu se ele, o Catiano, agrediu a Debora de alguma forma?

Paulo: Então eu só vi ele puxando o cabelo dela só.

Promotora: Certo, em relação a agressão de bater, foi só isso?

Paulo: Só isso.

Promotora: Puxando o cabelo?

Paulo: Puxando o cabelo só.

Promotora: Certo, e depois?

Paulo: Aí depois eles ficaram mais ou menos uns 10 minutos, ai depois ela pediu pra que ela abrisse o portão, aí ela disse pra ele que ele teria que pular o portão de volta, da mesma forma que ele entrou ele tinha que sair, ele pulou e saiu, aí demorou mais ou menos uns 10 a 15 minutos ele voltou de novo, aí ele ficou lá no portão insultando lá, dizendo que se eu fosse homem era pra ele ir lá no portão lá, xingando de vagabundo.

Promotora: Ele fazia alguma ameaça contra o senhor?

Paulo: Sim.

Promotora: O que ele dizia?

Paulo: Que se eu fosse homem, era pra eu ir lá no portão, que ele estava armado, que ele ia me dar um tiro lá no porto dela.

Promotora: Certo, então a ameaça, era que ele ia te dar um tiro?

Paulo: É

Promotora: O senhor se sentiu com medo dessa ameaça?

Paulo: Não

Promotora: O senhor ficou com receio?

Paulo: Não, aí tipo depois eu fui lá e fiz o boletim de ocorrência (...)

Promotora: Certo, mas na hora que ele falou lá no portão o senhor não sentiu receio?

Paulo: Não.

Promotora: Porque o senhor não sentiu? O senhor achou que era de brincadeira, que ele não seria capaz? Como é que é?

Paulo: Sei lá, na hora pensei nada não.

Promotora: O que levou o senhor a ir na delegacia e fazer o B.O. e representar contra ele se o senhor não sentiu?

Paulo: Não, aí depois sim, depois ele voltou, ele começou a mandar mensagem, mandou mensagem no facebook ameaçando, dizendo que realmente tinha uma arma, que realmente ele ia atrás, que conhecia parentes meu ainda.

Promotora: Aí o senhor levou a sério?

Paulo: Aí eu levei a sério, fui lá na polícia registrar o boletim de ocorrência.

Promotora: Sem mais pergunta;

Advogada: Paulo nesse dia, que você estava na casa da Debora, nos dias dos fatos, anterior a isso, fazia quanto tempo que o senhor estava tendo um relacionamento com a Debora?

Paulo: Há tinha mais ou menos uns 03 meses.

Advogada: E durante esse período o Catiano havia procurado vocês, ou feito alguma ameaça de alguma forma?

Paulo: Não, até então, tipo assim a gente namorava, mas tipo eu ficava em Sinop, ficava mais pra Sinop ou Santa... próximo de Alta Floresta alí, eu ficava trabalhando na fazenda, aí tipo quase não ficava na cidade.

Advogada: O senhor tem conhecimento se ele fazia alguma ameaça para a Debora, por saber que vocês estavam namorando, desde quando vocês iniciaram o namoro, o relacionamento?

Paulo: Não, até então não.

Advogada: Nesse dia que o senhor Catiano foi lá, dia dos fatos, o senhor pode observar se ele portava alguma arma de fogo, ou até mesmo uma arma branca, faca, ou alguma coisa assim?

Paulo: Não.

Advogada: Ele chegou a ameaçar a Debora ou ofender ela antes de adentrar a casa, ou era só o senhor que ele ofendia?

Paulo: Então, só ofendia só a mim.

Advogada: Ele chegou a ameaçar ela?

Paulo: Não.

Advogada: Após esse dia, o senhor teve mais algum contato como Catiano?

Paulo: Não cheguei não.

Advogada: O senhor disse que não foi agredido por ele né?

Paulo: Não

Advogada: O senhor sabe também se ele chegou a procurar a Debora, após isso?

Paulo: Também não fiquei sabendo não. (...)”.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Assim, percebe-se com clareza que mesmo a vítima ter relatado no primeiro momento que não sentiu medo, em um segundo momento o relatou que recebeu ameaças por mensagem, o que causou preocupação, desta forma a promessa de mal injusto e grave ameaça lançada pelo recorrente foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, tanto que, dirigiu-se à Delegacia e registrou boletim de ocorrência.

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto Tentativa de lesão corporal – Crime impossível

Pretende o pleito defensivo expor que o crime é impossível, sob o fundamento que o meio empregado pelo apelante (jogar um capacete na varanda ou mesmo tentar entrar na residência) não é suficiente para que seja reconheçida a tentativa de lesão corporal.

O crime de lesão corporal só admite a tentativa quando de natureza leve e que não haja dolo antecedente na conduta do agente. Por outro lado, quando o crime é preterdoloso e de natureza grave, não existe a possibilidade de combinação com o inciso II do art. 14 do CP

Acerca desse assunto, o doutrinador Rogério Greco, em seus comentários ao Código Penal Brasileiro, assim se pronuncia:

“Consumação e Tentativa: Consuma-se o delito com a efetiva produção da ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, incluindo-se, também os resultados qualificadores previstos pelos §§ 1o, 2o, e 3o, que preveem, respectivamente, as lesões graves, gravíssimas e seguida de morte.

No que diz respeito à tentativa, ela será perfeitamente admissível na hipótese de lesão corporal de natureza leve. (...)”. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10a.ed. Impetus: Niterói-RJ, 2016, p. 380)

Analisemos agora o interrogatório do Apelante Catiano José de Lima: (Id. 17661486 – Relatório Mídia)

“Juiz: (...) Esse dia 06 de maio de 2017, o senhor foi até a residência da Debora?

Catiano: Fui

Juiz: Quando o senhor chegou lá, o senhor chegou, o Paulo estava lá?

Catiano: Estava.

Juiz: O senhor chegou a entrar, você teria uma discussão com ele?

Catiano: Foi

Juiz: O senhor pulou p muro?

Catiano: Não.

Juiz: O senhor teve uma discussão com ele, e porque ocorreu essa discussão?

Catiano: Porque eu tinha recém separado da mulher, aí ele passava na rua, em frente de casa e ficava tipo dando risada da minha cara, tirando sarro.

Juiz: O senhor estava com ciúmes dela, é isso?

Catiano: Uhm (Sim)

Juiz: O senhor chegou a agredir o Paulo?

Catiano: Não.

Juiz: Segundo a denúncia, o senhor teria puxado o cabelo também da Debora, o senhor teria puxado o cabelo dela?

Catiano: Não.

Juiz: Ela não entrou na frente pra...?

Catiano: Ela entrou na frente pra separar eu e o Paulo.

Juiz: Aí o que o senhor fez?

Catiano: Aí eu peguei e saí.

Juiz: Saiu, o senhor não puxou ela?

Catiano: Não

Juiz: Ai o senhor saiu, o senhor não deve ver o Paulo então?

Catiano: Não.

Juiz: O senhor chegou a ameaçar ele também, de morte, de alguma coisa desse tipo?

Catiano: Não

Juiz: Depois desse dia, o senhor chegou a mandar mensagem pra ele, que ia dar tiro nele?

Catiano: Foi, eu mandei mensagem pra ele, só que esse negócio de tiro aí, na hora da raiva, que eu sai lá da casa, aí quando foi no outro dia eu mandei umas mensagens.

Juiz: E a mensagem era uma ameaça de morte pra ele?

Catiano: Não.

Juiz: Que tipo de mensagem que era?

Catiano: Tipo xingando ele, na hora da raiva, eu estava com raiva, xingando, falando que ia pegar ele na rua, era isso, pra bater.

Juiz: Pra bater?

Catiano: Uhm (sim)

Juiz: E atualmente, o senhor, a relação com o senhor com eles?

Catiano: Eles na deles e eu na minha.

Juiz: O senhor não teve mais encrenca.

Catiano: Não.

Promotora: Catiano, no dia lá dos fatos, o senhor nega então que ficou em frente ao portão, chamando o Paulo pra ele sair lá na rua porque o senhor iria pega-lo?

Catiano: Uhm (sim)

Promotora: O senhor não fez isso?

Catiano: Não, eu entrei lá dentro.

Promotora: E depois que o senhor saiu, que a Debora pediu para o senhor pular de volta, não foi?

Catiano: Não, o portão estava aberto.

Promotora: O senhor saiu, o senhor não ficou lá na frente da casa?

Catiano: Não, eu fui embora.

Promotora: E o senhor chegou a ser preso?

Catiano: Não.

Promotora: Essas mensagens aqui que tem nas folhas 12 do processo, dizendo: “Ele me paga”, o senhor enviou para a dona Debora, se referindo ao Paulo?

Catiano: Sim.

Promotora: O que o senhor queria dizer com isso? Com “ele me paga, se ele não fica esperto”?

Catiano: Não, que se ele não parasse com essas provocação aí, do relacionamento, eu ia pegar ele na rua, eu ia brigar com ele.

Promotora: Então quando o senhor foi até a casa da Debora a intenção do senhor era de fato agredir o Paulo?

Catiano: Isso.

Promotora: Aí quando a Debora se meteu no meio com a irmã, o senhor, tem certeza que o senhor não relou em nenhuma das duas?

Catiano: Não

Promotora: Na hora da Raiva pode não se recordar de ter por exemplo puxado o cabelo?

Catiano: Não

Promotora: Não puxou?

Catiano: Não.

Promotora: Sem mais perguntas.

Advogada: (...) Catiano, quanto tempo durou o seu relacionamento com a Debora?

Catiano: Foi 03 anos e pouquinho.

(...)

Advogada: Como foi o relacionamento de vocês durante esse período de 03 anos?

Catiano: Ah, foi bom.

Advogada: Vocês brigavam muito, discutiam muito, como era?

Catiano: Brigar não brigava não, mas tinha vez que discutia um pouco.

Advogada: Como é o relacionamento do senhor com os filhos?

Catiano: É bom.

Advogada: O senhor tem relacionamento também com esse outro filho do senhor, que está registrado, mas que não é do senhor?

Catiano: Não, só o outro, o outro a cada 15 dias ele vai lá em casa.

(...)

Advogada: Nesse dia dos fatos aqui, o senhor foi até a casa da Debora?

Catiano: Isso.

Advogada: Aí o senhor justificou que foi porque o Paulo tinha um comportamento de ficar rindo, essas coisas, como se fosse debochando. É o senhor foi lá pra tirar satisfação com o Paulo ou com a Debora?

Catiano: Com o Paulo.

Advogada: O senhor chegou a tocar o Paulo?

Catiano: Não.

Advogada: O senhor ameaçou ou prendeu a Debora de alguma forma?

Catiano: Não.

Advogada: Após esse dia o senhor teve contato com eles?

Catiano: Não, nunca mais.

Advogada: Mas o senhor chegou a ver eles em algum lugar?

Catiano: Já.

Advogada: Aí o relacionamento hoje em dia é normal.

Catiano: É

Advogada: Quando o senhor vai pegar o filho do senhor, o senhor pega na casa da Debora?

Catiano: Não, ela leva lá na mãe dela.

Advogada: Aí o senhor pega lá?

Catiano: Na vó dele, aí minha mãe vai lá e busca o moleque, aí tem vez que eu vou e pego também. A mãe dela mora lá no mesmo bairro que eu moro.

Advogada: Com relação a esse outro processo que o senhor disse que teve de maria da penha, foi uma agressão física, uma agressão verbal, como que foi?

(...)

Advogada: Durante o relacionamento de vocês, enquanto vocês ficaram separados, o senhor chegou a agredir a Debora alguma vez fisicamente?

Catiano: Não

Advogada: O senhor chegou a ameaçar a Debora alguma vez?

Catiano: Não. (negritei)

Destarte, de acordo com os depoimentos das vítimas, bem como do apelante, nota-se claramente que a intenção de Catiano era de lesionar a vítima Paulo César, porém não conseguiu seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi interceptado antes de agir fisicamente contra a vítima

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ADMISSIBILIDADE DA FIGURA DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. – É admissível a figura da tentativa no crime de lesão corporal quando nítido o dolo de ofender a integridade física ou psíquica da vítima, mas fato não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Os relatos coerentes ad vítima, especialmente se apoiados em outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática dos delitos praticados no âmbito de violência doméstica. (TJ-MG – APR: 10637130041816001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Criminais/7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2016)

Do conjunto probatório que fora exposto, observo que existem elementos suficientes para imputar ao recorrente a pratica do crime de tentativa de lesão corporal.

Dosimetria da tentativa de lesão corporal:

Por fim, requer a defesa a adequação da dosimetria quanto ao crime de tentativa de lesão corporal, para que seja aplicado a tentativa em seu grau máximo previsto de 2/3.

Pois bem, vejo que tais argumentos devem prosperar.

Observa-se que o recorrente se quer tocou na vítima, portanto ficou muito distante da agressão, para estabelecer uma diminuição adequada, deve o julgador considerar o
iter criminis
percorrido, quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição realizada.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL E CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO (ART. 33, §§ 2o E 3o, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) IV - o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada. De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ. (...)

(HC 504.245/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRAVIDADE DAS LESÕES. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Assim, restando a pena na segunda fase em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, deve-se aplicar a fração de 2/3 quanto a tentativa, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias e detenção
, ao qual torno definitiva.

Concurso Material

Considerando o sistema do cúmulo material, previsto no artigo 69 do CP, torno total a pena do sentenciado em
16 (dezesseis) dias de prisão simples
– art. 21 da Lei de Contravenções Penais; e
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
– art. 147 e artigo 129 c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, concedo parcialmente ao recurso de apelação interposto por
Catiano José de Lima
, apenas para readequar a pena final em
16 (dezesseis) dias de prisão simples
e
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020